Tribunal: TJSP
Processo: 1009786-15.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009786-15.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
LEONICE GENAIN, CLARICE DE FATIMA GENAIN MOREIRA, VERA LUCIA
GENAIN, PAULO SERGIO GENAIN, SANDRA HELENA CARRARO GENAIN,
FRANCISCO ANTONIO GENAIN, ANTONIO FRANCISCO GENAIN, ALMERINDO
GENAIN (ESPÓLIO), MARCO AURELIO MOREIRA, MARIA REGINA SALLA
GENAIN, VALDOMIRO GENAIN, LEONILDA CONCEIÇÃO GENAIN e CINYRA
SPAGIARI GENAIN (INVENTARIANTE), é embargado REGINA MARIA THOMAS
PAGANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009786-15.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 26764 - LP
2
VOTO No: 26764
EDCL. No: 1009786-15.2014.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO
EMBGTE.: LEONICE GENAIN E OUTROS
EMBGDOS.: REGINA MARIA THOMAS PAGANI

Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade
pela
via
judicial escolhida. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls.401/405, que negou provimento ao recurso.
O embargante afirma, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não
analisou os documentos que constam dos autos, visto que o imóvel em questão se encontra
regular e devidamente transcrito perante o 1o CRI de Campinas.
Alega que o imóvel comporta retificação, não havendo que se falar
em loteamento clandestino, vez que na busca de documentos perante o 1o cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Campinas não houve qualquer objeção quanto a
adequação dos limites após a desapropriação pelo DER.
Aduz que seja acolhida a retificação nos termos dos memoriais e
que se adeque aos termos dos atos registrais, pois não há descontinuidade, portanto
mantendo um encadeamento lógico.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009786-15.2014.8.26.0114/50000 -Voto no 26764 - LP
3
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá o embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.
COELHO MENDES
Relator